Tribunal: TJES
Processo: 0008540-06.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008540-06.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIMAR CALIARI MARIANELLI e outros
APELADO: LEONARDO MATTOS CARDOSO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ELEVADO ÔNUS DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. BENEFÍCIO DEFERIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. A contradição se configura nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o dispositivo respectivo. No caso, constata-se a sua inexistência, uma vez que o
decisum
não apresenta teses controversas.

3. Já o vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado incorreu, de fato, em omissão relevante ao deixar de examinar a questão alusiva à gratuidade da justiça sob o prisma do prejuízo à subsistência familiar diante do elevado ônus imposto como decorrência da extinção do feito.

4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Como relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUCIMAR CALIARI MARIANELLI E MARIA ISABEL REINOSO MARIANELLI
em face do acórdão de id 8053570, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao indeferir o benefício da gratuidade da justiça, alegando que
(i)
é incapaz de custear as despesas processuais que
“facilmente ultrapassarão R$ 70.000,00 (setenta mil reais)”;
(ii)
sendo a presunção de pobreza relativa, não há justificativa plausível para indeferimento do benefício;
(iii)
o magistrado somente pode rejeitar o requerimento da gratuidade com base em elementos dos autos, devendo intimar previamente a parte para comprovação, o que não teria ocorrido na hipótese vertente.

Contrarrazões em id 8277978, pelas quais requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já o vício de
contradição
, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Primeiramente, forçoso considerar a inexistência do vício de contradição, uma vez que as teses expostas na fundamentação do acórdão embargado estão em conformidade com o dispositivo, não havendo, portanto, contradição interna.

Todavia,
o acórdão embargado incorreu, de fato, em omissão relevante
ao deixar de examinar a questão alusiva à gratuidade da justiça, sob o prisma do
prejuízo à subsistência familiar diante do elevado ônus imposto como decorrência da extinção do feito
.

Com efeito, diante da desistência da ação, a condenação dos autores, ora embargantes, ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
corresponde a mais de cinquenta mil reais
, um
montante dez vezes maior que as custas iniciais recolhidas à fl. 43 e maior que a própria renda formal anual percebida pelos autores
.

Nesse sentido, mesmo que o cenário financeiro dos recorrentes não tenha se alterado desde o ajuizamento da ação, é irrazoável presumir que os mesmos indivíduos que recolheram as custas iniciais de pouco mais de quatro mil reais também seriam capazes de arcar com uma importância cerca de dez superior a esse valor, sem que tal imponha prejuízo à subsistência familiar.

Dessa forma, ao debruçar-me sobre as circunstâncias fáticas descritas no apelo e os documentos que o acompanham, os quais não foram pontuados no v. acórdão embargado, verifico que
o elevado ônus decorrente da sucumbência é incompatível com a realidade econômica
do embargante Lucimar, que percebe benefício previdenciário de aposentadoria de aproximadamente três salários mínimos, consumido por gastos mensais fixos com moradia, alimentação, plano de saúde, medicamentos, conforme informado nas razões recursais.

Ademais, a embargante Maria Isabel, esposa do embargante Lucimar, sendo autônoma, não possui rendimento fixo mensal (fls. 185/186), acrescentando-se, ainda, que os embargantes possuem residência estabelecida em local não qualificado como de alto valor imobiliário, o que afasta eventuais sinais de riqueza incompatíveis com a situação econômica informada nos autos.

Sendo assim, diante da inexistência de quadro fático-probatório capaz de infirmar a declaração de insuficiência de recursos deduzida pelas pessoas naturais, é de rigor o deferimento do beneplácito postulado e a consequente reforma da sentença neste particular, inclusive à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Esse entendimento já fora aplicado por outros tribunais em situações similares, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANALISANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA, VERIFICA-SE A PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE, CONSIDERANDO O ELEVADO VALOR DAS CUSTAS.
NÃO OBSTANTE A RECORRENTE POSSUIR RENDA LÍQUIDA POUCO SUPERIOR A R$ 5.400,00, VERIFICA-SE QUE O VALOR DAS CUSTAS É RELATIVAMENTE ELEVADO, APROXIMADAMENTE DE R$2.700,00.
AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 201900715618 nº único0004577-87.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 02/09/2019) [grifos meus]

JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante, ante o valor dos vencimentos por ele percebidos. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU nº 85 de 01.02.2014, art. 1º) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP nº 137 de 25/09/209, art. 1º), que limitam o benefício à renda mensal de três salários mínimos. CAUSA DE VALOR ELEVADO.
Ante o elevado valor da causa, o custo do processo poderia comprometer a subsistência do autor e sua família.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20866488520198260000 SP 2086648-85.2019.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2019) [grifos meus]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o vício de omissão apontada e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, reformar a sentença a fim de deferir o benefício da gratuidade em favor de LUCIMAR CALIARI MARIANELLI e MARIA ISABEL REINOSO MARIANELLI, suspendendo a exigibilidade das custas processuais finais e honorários advocatícios, por força do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora,
para
CONHECER
do presente recurso de embargos de declaração e
DAR-LHE PROVIMENTO
para sanar o vício de omissão apontada e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, reformar a sentença nos termos do referido voto.